Tribunal: TJES
Processo: 5010506-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Resistência; Leve; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010506-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SALOMAO PEREIRA DE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010506-82.2022.8.08.0000

PACIENTE: SALOMAO PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SALOMAO PEREIRA DE ANDRADE em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Ecoporanga-ES que decretou a prisão preventiva do Paciente em razão da suposta prática de crime de estupro.

Em suas razões, apresentadas de forma incompleta, o Impetrante alega que não estão presentes o requisitos para manutenção da preventiva.

Apesar dos argumentos construídos pelo Impetrante a partir de elementos colhidos dos laudos apresentados, verifico que a leitura dos documentos não revela exatamente o que trouxe na inicial - que está apresentada de forma incompleta, repito.

Como se extrai da documentação que integra os autos, o Paciente teria violentado a menor H. K. R. F., que teria sido interceptada no caminho de volta para causa, ocasião em que o Paciente teria usado de força para pegá-la e levá-la para um matagal, conseguindo praticar cópula vaginal e anal. O Paciente foi localizado pela polícia militar, preso em flagrante, encontrando-se à disposição do Juízo Coator, haja vista que a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva na ocasião da audiência de custódia.

Os laudos realizados apontam para a presença de equimose na região vaginal, que induzem a possibilidade de uma tentativa de penetração que pode não ter rompido o hímen em razão de sua complacência. Para além disso, o Juízo de primeiro grau aguarda o resultado do swab e demais exames para verificação da ocorrência de penetração anal.

Fora isso, os depoimentos colhidos apontam para a violência realizada com derrubada da vítima de sua bicicleta, o que se coaduna com as lesões verificadas no corpo da vítima. Estamos, portanto, diante de situação repetida na jurisprudência do STJ donde se extrai que "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp 1.301.938/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) (AgRg no HC n. 685.439/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Indo além, o Juízo de primeiro grau consignou em sua decisão que o Paciente teria ameaçado a vítima a não relatar o ocorrido e os Policiais Militares que realizaram a prisão do Paciente narraram que este agiu com violência no momento em que foram cumprir o mandado judicial.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, "tendo em vista que os fatos ocorreram em região de interior e muito provavelmente próxima da residência da vítima, é evidente que a soltura do Paciente viabilizaria a hipótese de que exercesse influência sobre esta e, eventualmente, testemunhas, ainda que somente na esfera psicológica".

Portanto, ainda que a impetração tenha sido insuficientemente instruída, dos elementos apresentados e colhidos junto ao Juízo de primeiro grau foi possível extrair a inexistência de coação ilegal que mereça ser debelada, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A PROVAS TÉCNICAS. ORDEM DENEGADA.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes STJ.

2. Ordem denegada
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.